Tribunal: TJDFT
Processo: 0710846-90.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA REQUISITO INDISPENSÁVEL
1. Não basta a remessa da notificação extrajudicial para o endereço do devedor para comprovar a constituição em mora, sendo necessário que a correspondência seja efetivamente recebida pelo devedor ou terceiro.
2. Se a parte autora não atendeu adequadamente à determinação judicial de emenda da petição inicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC.
3. Apelação não provida.